Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736778-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL DO AMARAL SANTOS SALGADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇAO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA REALIZAÇAO DE PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade dos devedores, mostra-se evidenciada a possibilidade de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelos executados, porquanto não se observa risco de comprometimento de sua subsistência. 3. A despeito da necessidade de que a execução seja promovida pelo modo menos gravoso para o executado, a penhora deve recair sobre bem que ofereça maior eficácia para a satisfação da obrigação, observada a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3.1. Havendo possibilidade de penhora de dinheiro em espécie ou de valores depositados em instituição financeira, não há como ser imposta ao credor a obrigação de aceitar outros bens para fins de garantia de pagamento da dívida, quando não houver justificativa para a inversão da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, asseverando que a regra da impenhorabilidade somente pode ser mitigada para pagamento de dívida alimentar ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salário mínimos mensais, o que alega não ser o caso dos autos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 37555278 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pleiteada inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. Assim, não conheço do pedido. Cumpre ressaltar, de início, que embora o recorrente não tenha indicado o permissivo constitucional em que fundamenta o presente apelo não resta configurada deficiência da fundamentação, pois é possível identificar de forma inequívoca a alegação de violação a dispositivo de lei federal, bem como a pretendida demonstração de dissenso pretoriano. Nesse sentido, é assente na Corte Superior que “A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (EAREsp n. 1.672.966/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 11/5/2022). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como o invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017